Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724504-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME HENRIQUE TRAUB, ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO, EDUARDO STENIO SILVA SOUSA, VICTOR KORST FAGUNDES, RAFAEL ALLEGRETTO BRAYER, GUSTAVO KLOH MULLER NEVES, JOAO BENI FERNANDES LEMOS BORJA, GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS, LUIS JUSTINIANO DE ARANTES FERNANDES, MARCIO LEON NAHON, HENRIQUE SAAD LUKOWIECKI, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA, ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE AGRAVADO: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONOMICOS S/S - ME, POSITIVA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA, ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, MHFT INVESTIMENTOS SA, KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator